Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. MATÉRIAS DE DEFESA. COISA JULGADA.

Nos termos do art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao quanto à rejeição do pedido.

Na fase de conhecimento esgotam-se todas as teses de defesa do réu, razão pela qual a sentença faz coisa julgada material, somente sendo possível alegar, na fase de execução, as questões taxativamente descritas no §1o do art. 525 do CPC.